Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-19.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCADE CUIABÁ
Segunda Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000528-19.2022.8.11.9005
Parte Agravante (s): GABRIELLY LOPES DE OLIVEIRA.
Parte Agravada (s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1018953-20.2022.8.11.0041, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada nessas demandas judiciais revela que a parte agravante busca a continuidade do benefício previdenciário da chamada pensão por morte, decorrente do falecimento de seu genitor, ocorrido no ano de 2013.
Com efeito, a sustentação jurídica do pleito judicial é de aplicação do disposto no o art. 245, II, “a” da Lei Complementar no 04/90, em sua redação original, isto porque, segundo a agravante, a Lei Complementar Estadual 197/04, é omissa no que tange a situação dos filhos estudantes, bem como, reduz o direito a pensão para os dependentes que atingirem a maioridade civil.
Ocorre que o genitor da parte agravante era Investigador de Polícia e por isso, aparenta que a regra previdenciária a ser observada é a do art. 55, II, a, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, com a nova redação dada pela Lei Complementar 197/04. Eis a redação legal em referência:
Art. 55 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:
I - vitalícia: (...)
I - temporária:
a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04)
Vê-se, pois, que a legislação previdenciária estadual alusiva aos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, quando ocorreu o lastimável falecimento do genitor da agravante (2013), limitou a concessão da pensão por morte aos filhos até que atingissem a maioridade considerada à época, 18 anos, fato que enfraquece a alegada verossimilhança do direito defendido pela parte recorrente e inviabiliza o deferimento do efeito ativo recursal, como salientado alhures.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator